Tribunal: TJDFT
Processo: 0031753-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0031753-44.2016.8.07.0001 Embargante: Leonardo Sampaio Silveira Embargado: Bradesco Vida e Previdência S.A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Leonardo Sampaio Silveira(ID 14488868). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora